Tribunal: TJDFT
Processo: 0752995-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CUIDADOS À AVÓ IDOSA. NÃO VERIFICAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal apresentado pelo reeducando contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária formulado sob argumento de que ele teria avó materna idosa e enferma, necessitando de sua presença para os cuidados pessoais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante dos elementos dos autos, há presença de hipótese legal ou de excepcionalidade que autorize o cumprimento da pena em residência particular (prisão domiciliar humanitária) nos termos do art. 117 da Lei n. 7.210/84.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 117 da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/84) limita a concessão de prisão domiciliar aos casos de condenado maior de 70 anos, acometido de doença grave, condenada gestante ou com filho menor ou deficiente físico ou mental.

4. A mera existência de dependência familiar ou de doença do condenado não autoriza, por si só, a prisão domiciliar, sendo necessária prova inequívoca da incompatibilidade absoluta do tratamento na unidade prisional ou da ausência total de alternativa de assistência ao dependente.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso não provido.